Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710326-82.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESTACAO 08 BAR E RESTAURANTE LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por ESTAÇÃO 08 BAR E RESTAURANTE LTDA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 66721046/66374963). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator